Tribunal: CARF
Processo: 19515.721428/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721428/2014-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.344 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
MAKRO ATACADISTA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial que não logra demonstrar a necessária
divergência jurisprudencial em relação a um ou mais dos fundamentos
jurídicos autônomos que, de per si, seja(m) apto(s) a motivar a conclusão da
decisão recorrida sobre a matéria em debate.
O tópico que teve seguimento nos termos do despacho de admissibilidade
apenas seria capaz de reformar o argumento do acórdão recorrido a respeito do
cumprimento do artigo 273 do RIR/99, permanecendo inatacados os demais
fundamentos do voto que, por si sós, são suficientes para manter o lançamento.
Caso em que a solução da divergência jurisprudencial revela-se inútil para
reformar o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721428/2014-21
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
1402-002.693, proferido na sessão de 26 de julho de 2017, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-002.693
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA
INFRAÇÃO
E
IDENTIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL.
PREJUÍZO À DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO
ADEQUADO. CLAREZA DE FUNDAMENTOS NO TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL
A nulidade do lançamento de ofício, sob o argumento de violação ao art. 10 do
Decreto no 70.235/72 diante da suposta falta de clareza da infração apontada e
carência de investigação e esforços da Fiscalização na identificação da matéria
tributável, não se sustenta quando verificada a adequada instrução da
Autuação, constando no TVF fundamentação jurídica clara.
Quando alegado, o prejuízo à defesa do contribuinte precisa ser objetivamente
demonstrado para implicar em nulidade do lançamento procedido.
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
MATÉRIA
PASSÍVEL
DE
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
É permitido ao Julgador administrativo detectar e conhecer de ofício a
mudança dos critérios jurídicos do lançamento promovida por decisões da
DRJ.
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA
Inexiste modificação nos critérios jurídicos ou inovação no julgamento quando
a decisão recorrida pauta-se estritamente dentro dos limites da lide, apenas
alargando sua visão dos fatos apreciados.
REGIME DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ESCRITURAÇÃO DE
CUSTO EM PERÍODO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Sendo o regime de competência de observância obrigatória pelas empresas
submetidas ao lucro real e balizador que define a autonomia dos exercícios
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

financeiros e sua independência, incabível a alocação de valores pertencentes a
um período em outro futuro, mormente quando afetam o resultado tributável,
sob pena de infringência aos parâmetros legais fixados no artigo 177, da Lei no
6.404, de 1976 e Decreto-lei no 1.598/1977, artigo 7o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão, desde que
não presentes arguições especificas e elementos de prova distintos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer de ofício da
arguição do relator quanto à mudança de critério jurídico perpetrada pela decisão de
primeira instância. Vencidos os Conselheiros Paulo Mateus Ciccone, Marco Rogério
Borges e Leonardo de Andrade Couto, que votaram pela impossibilidade de
apreciação de ofício dessa matéria. Por maioria de votos, rejeitar a arguição,
suscitada de ofício pelo relator, de nulidade do lançamento por alteração do critério
jurídico feita pela decisão de primeira instância. Vencidos os Conselheiros Caio
Cesar Nader Quintella e Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira que votaram pela
nulidade. Por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves,
Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira e Demetrius Nichele Macei, que votaram por dar-
lhe provimento. Designado o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone para redigir o voto
vencedor em relação às matérias nas quais o relator foi vencido.
O sujeito passivo pretendeu recorrer quanto a cinco matérias, das quais apenas
uma foi admitida por Presidente de Câmara, em despacho confirmado após agravo. O recurso
especial não teve seguimento quanto às matérias (1) “preliminar de nulidade do auto de infração
por não descrição clara da infração”, (2) “inovação nos critérios jurídicos do lançamento pela
decisão de primeira instância”, (4) “impossibilidade de cumulação das multas isolada e de
ofício”, (5) “impossibilidade de aplicação de juros SELIC sobre valores lançados a título de
multa de ofício”.
O recurso especial teve seguimento quanto à matéria (3) “observância obrigatória
do regime de competência e legalidade do ajuste feito pela Recorrente”, nos seguintes termos
(trechos do despacho de admissibilidade):
(3) “observância obrigatória do regime de competência e legalidade do ajuste feito
pela Recorrente”
Decisão recorrida:
REGIME DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. ESCRITURAÇÃO DE
CUSTO EM PERÍODO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
Sendo o regime de competência de observância obrigatória pelas empresas
submetidas ao lucro real e balizador que define a autonomia dos exercícios
financeiros e sua independência, incabível a alocação de valores pertencentes a
um período em outro futuro, mormente quando afetam o resultado tributável,
sob pena de infringência aos parâmetros legais fixados no artigo 177 da Lei no
6.404, de 1976, e Decreto-lei no 1.598/1977, artigo 7o.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

[...].
Neste cenário, absolutamente induvidoso que os contribuintes submetidos ao
regime do Lucro Real não podem abrir mão de obediência irrestrita ao regime
de competência, sob pena de desvirtuamento de seus resultados, tanto sob o
ângulo societário como, no que interessa ao caso tratado, na seara fiscal.
[...].
O segundo tópico, a indevida e insuplantável quebra do preceito contábil legal
de estrita observância do “regime de competência”, tema já tratado acima e que
termina por desfigurar completamente a apuração do resultado societário e, na
esteira, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...].
Finalmente, embora possa não ser o caso dos autos, mas apenas como fixação
dos conceitos assumidos neste voto, a se aceitar que os contribuintes, ao seu
alvedrio, determinem quando e como registrarão fatos contábeis, estar-se-ia,
além de contrassenso e contra legem, criando a possibilidade de que custos,
despesas e receitas possam ser alocados livremente em quaisquer períodos onde
sejam mais convenientes, ou seja, os primeiros, quando existam lucros para a
eles serem contrapostos, e as últimas (receitas), quando se estiver diante de
prejuízos.
Acórdão paradigma no 1302-001.300, de 2014:
REGIME DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA NO REGISTRO DE
DESPESAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO.DEDUTIBILIDADE.
A inobservância do regime de competência na escrituração de receita, custo,
dedução ou reconhecimento de lucro só tem relevância, para fins de Imposto de
Renda, quando dela resulte prejuízo para o Fisco, consubstanciado em redução
ou postergação de pagamento do imposto, nos termos do Parecer Normativo
CST no 57/79.
[...].
Com efeito, a legislação estabelece que deve ser observado o regime de
competência nas escrituração das receitas, custos e despesas.
Não obstante tal disposição, o art. 273 do RIR/1999 dispõe que somente
constituiu fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária ou multa se da inobservância do regime resultar
postergação de pagamento do imposto para período de apuração posterior
àquele em que seria devido ou a redução indevida do lucro real em qualquer
período de apuração.
O Parecer Normativo CST no 57/79, concluiu que, após a vigência do Decreto-
Lei no 1598/77, a inobservância do regime de competência na escrituração de
receita, custo, dedução ou reconhecimento de lucro só tem relevância, para fins
de Imposto de Renda, quando dela resulte prejuízo para o Fisco, traduzido em
redução ou postergação de pagamento do imposto.
No caso sob exame, a apropriação da despesa fora do regime de competência
não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco, pois o resultado do ano-calendário
correto (2001) foi majorado pela não dedução da despesa no período de
competência e a dedução tardia, se trouxe prejuízo, foi à interessada e não ao
Fisco.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

Acórdão paradigma no 1301-001.740, de 2014:
DESPESAS TRIBUTÁRIAS. RECONHECIMENTO FORA DO PERÍODO DE
COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO DE IMPOSTO. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de diferenças de imposto decorrente da inobservância do regime
de competência, somente se justifica se dela resultar a postergação no
pagamento de imposto ou a redução indevida do lucro real, nos termos do art.
273 do RIR/1999. Não tendo o Fisco demonstrado qualquer prejuízo ao Fisco,
resultante da inobservância do regime de competência na contabilização de
despesas com tributos, correta a decisão recorrida que exonerou a exigência.
[...].
Com efeito, a autoridade fiscal aponta que os valores lançados foram
acrescidos, mediante ajuste, à conta de passivo representativa de parcelamento
junto ao Fisco, fora do regime de competência.
Ora, tratando-se de inobservância do regime de competência, o lançamento de
diferenças de imposto somente se justifica se dela resultar a postergação no
pagamento de imposto ou a redução indevida do lucro real, nos termos do art.
273 do RIR/1999.
No presente caso, tratando-se de despesas tributárias, não demonstrou a
fiscalização qualquer prejuízo ao Fisco, resultante da inobservância do regime
de competência.
Assim, está correta a decisão recorrida que exonerou a exigência
No tocante a essa terceira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu ser incabível a alocação de valores [custos]
pertencentes a um período em outro futuro, mormente quando afetam o resultado
tributável, sob pena de infringência aos parâmetros legais fixados no artigo 177 da Lei
no 6.404, de 1976, e Decreto-lei no 1.598/1977, artigo 7o, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1302-001.300, de 2014, e ) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que a inobservância do regime de competência na escrituração
de receita, custo, dedução ou reconhecimento de lucro só tem relevância, para fins de
Imposto de Renda, quando dela resulte prejuízo para o Fisco, traduzido em redução ou
postergação de pagamento do imposto, e que a apropriação da despesa fora do regime
de competência não trouxe qualquer prejuízo ao Fisco [a dedução tardia, se trouxe
prejuízo, foi à interessada e não ao Fisco] (primeiro acórdão paradigma) e que, não
tendo o Fisco demonstrado qualquer prejuízo ao Fisco, resultante da inobservância do
regime de competência na contabilização de despesas com tributos, correta a decisão
recorrida que exonerou a exigência (segundo acórdão paradigma).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso, sob o argumento de que a recorrente pretenderia ver reapreciadas provas, bem como o
mérito.
É o relatório.

Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
No tópico a que o despacho de admissibilidade deu seguimento, o sujeito passivo
questiona a conclusão do acórdão recorrido que entendeu ser inadmissível a escrituração de uma
receita ou custo fora do seu regime de competência, sustentando divergência jurisprudencial em
face de paradigma que teria julgado que a inobservância ao regime de competência, quando não
gera prejuízos ao fisco, não pode gerar a lavratura de auto de infração, nos termos do artigo 273
do RIR/99.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

Acontece que a discussão acerca da aplicabilidade do artigo 273 do RIR/99 ao
caso dos autos não é capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido, visto que esse foi pautado em quatro fundamentos, sendo esta apenas um deles.
De fato, o voto vencedor do acórdão recorrido assim resume a questão a ser
analisada:
Com relação ao mérito, a refrega é bem específica e passa por uma pergunta básica:
poderia a recorrente ter “corrigido” eventual erro na apuração do CMV em 2008 e
transposto o valor correspondente para 2009 de forma a diminuir seu resultado naquele
período e os tributos incidentes sobre ele?
Em seguida, pontua a necessidade de os contribuintes sujeitos ao lucro real
observarem o regime de competência, e então passa a analisar o caso concreto, expondo quatro
aspectos que impediriam o sucesso do sujeito passivo em seu pleito de cancelamento da autuação
em questão. In verbis (grifos nossos):
Segundo a recorrente, ela teria se equivocado ao apurar o Custo das Mercadorias
Vendidas em 2008 quando considerou a totalidade das “bonificações” que recebeu de
seus fornecedores no período R$ 462.248.505,00, sendo que uma parte deste valor (R$
20.101.183,59) corresponderia a mercadorias “não vendidas”, o que, em última análise,
implica entender, estariam compondo os estoques.
De fato, em um primeiro momento o raciocínio da recorrente estaria correto.
Porém, há aspectos relevantes a observar. O primeiro deles, como bem pontuou a
decisão recorrida, repousa no fato de a recorrente sequer ter conseguido mostrar e
comprovar que o valor em discussão (R$ 20.101.183,59), que corresponderia à
bonificação sobre mercadorias “não vendidas”, ou seja, que ainda estariam nos
estoques, compunha este ativo e, por via de consequência, não poderia influir na
apuração do CMV.
O segundo tópico, a indevida – e insuplantável quebra do preceito contábil-legal de
estrita observância do “regime de competência”, tema já tratado acima e que termina
por desfigurar completamente a apuração do resultado societário e, na esteira, as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A respeito, a expressa definição do artigo 273, do RIR/1999:
Inobservância do Regime de Competência
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de
receita, rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente
constitui fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto,
atualização monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou
II a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
Concretamente, ao excluir em 2009 valores que, supostamente e no dizer da própria
recorrente, pertenceriam a 2008, certo que tal procedimento terminou por levar à
“redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração” a que alude o inciso
II, do artigo 273, acima reproduzido, afetando, assim, o resultado de um período ao qual
tal montante não pertencia.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

Finalmente, como bem pontuado pela decisão recorrida, atente-se que, consoante
impugnação (fls. 316), a recorrente, a fim de retificar o equívoco cometido em 2008,
teria efetuado, como ajuste de exercícios anteriores: (i) um débito na conta de estoque e
(ii) um crédito na conta de patrimônio líquido, procedimento contábil que, smj, é
exatamente o oposto ao ajuste recomendado, diga-se, deveria ter havido um débito na
conta de patrimônio líquido para reverter o lucro reconhecido no ano anterior e que teria
sido aumentado indevidamente por força do “menor” CMV apurado (fruto das
“bonificações” desconsideradas).
Mais ainda, a se entender que tenha sido este efetivamente o modus operandi da
recorrente, a situação fica ainda mais incomum: o débito à conta de estoque (ativo) e o
crédito ao PL implica, em última análise, em aumentar o Custo das Mercadorias
Vendidas em R$ 20.101.183,59 no ano de 2009 (quando se infla o estoque) e, no
mesmo ato, aumentar o Lucro (sic) para, a seguir, excluir os mesmos 20 milhões da
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, via LALUR.
Ou seja, admitidas provas em contrário – não presentes nos autos -, lançamentos
contábeis que não pugnam pela melhor técnica, dificultando o entendimento e afetando
o rol probatório que poderia aproveitar à recorrente.
Há mais, porém.
Segundo o Relatório disponibilizado pela Administração da empresa aos seus acionistas
(datado de 05/03/2010 – Nota Explicativa no 17 fls. 185/188), o “ajuste” teria outra
origem: “mudança de prática contábil” e não “erro ou equívoco” como alegado ao Fisco
no curso da ação fiscal.
Se correta esta informação de se tratar de “mudança de prática contábil” (informação da
lavra da própria administração da recorrente) torna-se inteiramente aplicável a lição dos
professores Sérgio de Iudícibus e outros, segundo o qual, “o lucro líquido do ano não
deve estar influenciado por efeitos que, na verdade, não pertencem ao exercício, para
que o resultado do ano reflita um valor que possa ser comparado com o de outros
anos em bases similares. Daí decorre a importância da consistência na aplicação dos
critérios contábeis. Dessa forma, os valores relativos a ajustes de exercícios anteriores
serão lançados diretamente na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem afetar as
receitas ou despesas do ano”.
Em suma, sob qualquer ângulo que se analise, induvidoso que o caminho trilhado pela
recorrente fugiu aos padrões usuais e acabaria levando – como levou – à imputação feita
pelo Fisco.
(...)
Como se percebe, o voto vencedor do acórdão recorrido negou provimento ao
recurso voluntário porque entendeu ser obrigatória a observância do regime de competência no
caso dos autos, mas isso por quatro fundamentos, em síntese:
(i) em função de ausência de provas: a recorrente não conseguiu comprovar que o valor
em discussão, “que corresponderia à bonificação sobre mercadorias “não vendidas”, ou
seja, que ainda estariam nos estoques, compunha este ativo e, por via de consequência,
não poderia influir na apuração do CMV”;
(ii) porque houve redução indevida do lucro real, afirmando o voto que, concretamente,
ao excluir em 2009 valores que, supostamente pertenceriam a 2008, “certo que tal
procedimento terminou por levar à “redução indevida do lucro real em qualquer período
de apuração” a que alude o inciso II, do artigo 273”;
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.344 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.721428/2014-21

(iii) em função da forma como a correção foi feita, entendendo que “deveria ter havido
um débito na conta de patrimônio líquido para reverter o lucro reconhecido no ano
anterior e que teria sido aumentado indevidamente por força do “menor” CMV apurado
(fruto das “bonificações” desconsideradas)”, e
(iv) porque o “ajuste” teria origem em “mudança de prática contábil” e não “erro ou
equívoco”, o que demandaria o seu registro como ajustes de exercícios anteriores,
diretamente na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, sem afetar o resultado do ano.
Não houve ressalva de conclusões por nenhum dos conselheiros que negaram
provimento ao recurso voluntário, de forma que é necessário concluir que todos os conselheiros
acompanharam o voto vencedor em todos os seus argumentos.
O tópico que teve seguimento nos termos do despacho de admissibilidade apenas
seria capaz de reformar o segundo deles, a respeito da observância do artigo 273 do RIR/99, o
que denota a insuficiência recursal, por remanescerem fundamentos autônomos inatacados.
Observe-se, ademais, que há fundamentos do acórdão recorrido que apontam
deficiência na comprovação de argumentos de defesa do sujeito passivo, sendo de se observar
que o recurso especial não pode ser conhecido quando tenha por objetivo a reanálise de provas,
já que esta CSRF não é uma terceira instância de julgamento e sua competência está centrada em
solucionar divergências entre julgados do CARF acerca da interpretação da legislação tributária.
É dizer, para que uma matéria seja conhecida pela CSRF, além de ser eminentemente jurídica, e
não fática, ela deve ter sido julgada de maneira divergente por turmas do CARF.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 961
DF CARF MF
Original